Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0716263-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CLASSE UNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CLASSE UNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA em face de ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Narra o impetrante que adquiriu o direito creditório referente ao precatório expedido no Processo de Precatório n. 0723190-47.2021.8.07.0000, que ultrapassa o valor de dois milhões de reais, por meio de arrematação judicial de Unidade Produtiva Isolada (“UPI”), constituída para a alienação de direitos creditórios de titularidade da Massa Falida, nos autos do Processo de Falência n. 0260447-16.2010.8.19.0001 (“Falência”). Assevera que, em 31.03.2025, foi publicado o Edital n. 1/2025 para chamamento de interessados na celebração de Acordo Direto com o Distrito Federal, contudo tal edital, em seus itens 1.1; 4.3 e 8.2, “c”, impede o Acordo para precatórios que tenham sido objeto de cessão (venda) a terceiros. Sustenta, em síntese, como fundamentos jurídicos que evidenciam o fumus boni iuris, que a vedação de adesão de precatórios cedidos configura ato coator, pois: i) de forma arbitrária e ilegal, viola o seu direito líquido e certo, constitucionalmente assegurado (art. 100, §13, da CF), de celebrar Acordo Direito com o Distrito Federal para recebimento antecipado do precatório que adquiriu; ii) nos termos da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a cessão não altera a natureza do precatório, não podendo haver distinção em razão da titularidade do crédito, em respeito ao princípio da isonomia; iii) na cessão de crédito, o novo titular é sub-rogado e preserva todos os direitos do credor originário, conforme dispõem os artigos 347 a 349 do Código Civil; iv) embora o § 1o do art. 102 do ADCT se refira aos “requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado”, o edital não poderá inovar e, muito menos, suprimir ou restringir os direitos garantidos pela Constituição, como a cessão do precatório ou a adesão ao Acordo Direto; v) viola o direito de propriedade, a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica (art. 5o, XXII, e art. 170, da CF), pois o impetrante tem o direito de adquirir um precatório e também de inclui-lo em Acordo Direto, sem que a Autoridade Coatora ou o credor criem empecilhos que prejudiquem seu direito de propriedade, obrigando-o a aguardar longos anos pelo pagamento e, por fim, vi) ofende o princípio da igualdade previsto no art. 5o, caput, e no art. 150, II, da CF, tratando-se de precatório originado do pagamento indevido de ICMS, tendo em vista que o ato coator combatido estabelece tratamento desigual entre titular original do precatório e os cessionários, sem justificativa. Aduz que o periculum in mora é evidente diante do encerramento do prazo para adesão em 02.05.2025, próxima sexta-feira. Com base nesses argumentos, requer a concessão liminar da segurança, para que seja determinado à Autoridade Coatora e seus agentes que “não obstem a adesão do Impetrante ao Edital no 1/2025 e/ou não desclassifiquem a proposta a ser apresentada pelo Impetrante para a celebração de Acordo Direto em decorrência da vedação de inclusão de precatórios objeto de cessão ou venda para terceiros, prevista no Edital no 1/2025, dando regular processamento à proposta e garantindo a participação do Impetrante no edital nos mesmos termos dos credores originários, até o julgamento do mérito do presente mandamus”. Custas iniciais recolhidas (id 71192016). É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, impende salientar que o mandado de segurança constitui instrumento constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX da Constituição Federal) destinado à tutela de direito líquido e certo, quando violado por ato de autoridade pública, ressalvadas as hipóteses em que caiba habeas corpus ou habeas data. Trata-se de mecanismo submetido, em princípio, ao rito especial delineado na Lei n. 12.016/2009, com a finalidade de salvaguardar a esfera jurídica, individual ou coletiva, do impetrante, conforme disciplinado nos dispositivos legais pertinentes. O manejo do referido remédio constitucional impõe, desde a sua propositura, a demonstração inequívoca dos elementos probatórios que comprovem a lesão a direito líquido e certo, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de particular investido de função pública (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Consoante dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, é possível a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, desde que demonstrados a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional. No caso em análise, discute-se a alegação de prática de ato administrativo ilegal pela autoridade impetrada, consistente na publicação do Edital n. 1/2025, que convocou interessados para celebração de “acordo direto” voltado ao pagamento de precatórios expedidos em face do Distrito Federal ou de seus entes da Administração Direta, excluindo expressamente os créditos oriundos de cessão a terceiros. Transcreve-se, para maior clareza, a cláusula impugnada do edital (id 71169714, p. 1): 1. OBJETO 1.1. Convocação dos titulares de precatórios alimentares ou comuns apresentados até 2 de abril de 2025, expedidos exclusivamente em processos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em face do Distrito Federal ou de qualquer de seus entes da Administração Indireta, que não tenham sido objeto de cessão (venda) para terceiros, total ou parcialmente, nem oferecidos em processo de compensação tributária, para apresentação de propostas de acordo direto para pagamento, na forma prevista no artigo 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, no Decreto do Distrito Federal no 38.642, de 23 de novembro de 2017, e na Portaria no 454, de 15 de agosto de 2018, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (sem destaques no original). Cumpre ressaltar que a cessão de precatórios é expressamente autorizada pela Constituição Federal, em seu art. 100, § 13, in verbis: “O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o”. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, assentou que a cessão do crédito não descaracteriza a natureza do precatório (STF, Plenário, RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2020, Tema 361 da Repercussão Geral). À luz desse entendimento, poder-se-ia, em tese, questionar a exclusão dos precatórios cedidos do procedimento de “Acordo Direto”. Todavia, verifica-se que o Edital n. 1/2025 foi editado em estrita observância ao disposto no art. 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional n. 94/2016, cujo teor estabelece: Art. 102. [...] § 1o A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado (sem destaques no original). Em decorrência dessa autorização, o Distrito Federal editou o Decreto n. 38.642/2017, que regulamentou o procedimento de celebração das transações diretas. O art. 4o da mencionada norma restringe a possibilidade de celebração do ajuste aos titulares originários dos precatórios e seus sucessores causa mortis, desde que não tenham feito cessão do respectivo crédito de precatório a terceiros. Observa-se, portanto, que a exigência editalícia decorre de regulamentação local legitimamente editada, no exercício da competência conferida pela ordem constitucional, no âmbito da discricionariedade administrativa do Distrito Federal, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade, especialmente no que tange à destinação de recursos remanescentes para pagamento de precatórios. Tal limitação, além de encontrar amparo legal, visa assegurar os princípios da eficiência e da economicidade na gestão dos recursos públicos, não configurando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder. Ainda que a cessão não altere a natureza do precatório, tal fato não obstaculiza o exercício da faculdade conferida ao ente federativo para regulamentar a forma de transação direta. Ressalte-se, por fim, que o Edital n. 1/2025 foi publicado no dia 31.03.2025, de modo que a urgência na análise do pedido acabou por ser provocada pela parte, que impetrou a ação quatro dias antes do fim do prazo. Diante desse contexto, não restam demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, inciso III, combinado com o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Notifique-se a digna autoridade impetrada para a prestação das informações que julgar pertinentes, observado o prazo legal. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, via Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a regra do Art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para competente parecer. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator